Tribunal: TJPA
Processo: 0804694-80.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10686 - Multa Cominatória / Astreintes
Data de julgamento: 2022-07-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0804694-80.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: CLAUDIO JOSE VIANA

AGRAVADO: CARMITA SOEIRO PANTOJA

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2022: _____/JULHO/2022.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0804694-80.2021.8.14.0000.

COMARCA: BARCARENA/PA.

AGRAVANTE:
CLAUDIO JOSÉ VIANA.

ADVOGADA:
JOSÉ DANILO DOS SANTOS FERREIRA (OAB/PA N 24.410)
.

AGRAVADA:
CARMITA SOEIRO PANTOJA
.

ADVOGADO:
WEVERTON SMITH ARAUJO RIBEIRO (OAB/PA 16.158)
.

RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MULTA COMINATÓRIA COERCITIVA. DESCUMPRIMENTO FLAGRANTE E INTENCIONAL DA SENTENÇA. RENITÊNCIA DE LONGA DURAÇÃO. VALOR DA MULTA COMINATÓRIA. PARÂMETROS. CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO. RAZOABILIDADE. AUSÊNCIA DE ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DA AGRAVADA. NATUREZA DO BEM JURÍDICO TUTELADO. DIREITO DE FRUIÇÃO DA POSSE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
em parte do recurso de Agravo Interno em Agravo de Instrumento, e lhe
NEGAR PROVIMENTO
,

para
manter
in totum
os termos da decisão monocrática vergastada,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator,
Des. Leonardo de Noronha Tavares –
Presidente
e Desª. Maria do Céo Maciel Coutinho.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 24ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos vinte e cinco (25) dias do mês de julho (07) do ano de dois mil e vinte e dois (2022).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0804694-80.2021.8.14.0000.

COMARCA: BARCARENA/PA.

AGRAVANTE:
CLAUDIO JOSÉ VIANA.

ADVOGADA:
JOSÉ DANILO DOS SANTOS FERREIRA (OAB/PA N 24.410)

AGRAVADA:
CARMITA SOEIRO PANTOJA

ADVOGADO:
WEVERTON SMITH ARAUJO RIBEIRO (OAB/PA 16.158)

RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

RELATÓRIO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
CLAUDIO JOSÉ VIANA
, nos autos de
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA DE ACORDO
proposto por
CARMITA SOEIRO PANTOJA
, em razão do inconformismo com decisão monocrática prolatada por este Desembargador que
CONHECEU PARCIALMENTE e NEGOU PROVIMENTO ao presente agravo de instrumento, com base no art. 932, IV, “b” do CPC c/c art. 133, XI, “d”, do RITJ/PA, no sentido de manter integralmente a decisão agravada que definiu o valor da multa a ser executado em R$30.000,00 (trinta mil reais)
.

Em suas
razões
, o recorrente sustenta a incapacidade econômica da parte, com a necessária exclusão e/ou readequação do valor da
astreinte
.

Contrarrazões
às
fls. ID Num. 6160942 – Pág. 1-5

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento no
Plenário Virtual
.

Belém/PA, 21 de junho de 2022.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

VOTO

VOTO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA
: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MULTA COMINATÓRIA COERCITIVA. DESCUMPRIMENTO FLAGRANTE E INTENCIONAL DA SENTENÇA. RENITÊNCIA DE LONGA DURAÇÃO. VALOR DA MULTA COMINATÓRIA. PARÂMETROS. CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO. RAZOABILIDADE. AUSÊNCIA DE ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DA AGRAVADA. NATUREZA DO BEM JURÍDICO TUTELADO. DIREITO DE FRUIÇÃO DA POSSE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Pois bem, no presente caso, mantenho a decisão monocrática prolatada às fls. ID Num. 5782846 – Pág. 1-6.

Naquele momento destaquei que o agravo de instrumento infirma a decisão que, em sede de cumprimento de sentença, reduziu o valor da multa por descumprimento de decisão judicial, fixando-a no montante de R$30.000,00 (trinta mil reais).

Ou seja, o Agravante continua irresignado com a aplicação da multa cominatória, mesmo que a decisão agravada o tenha beneficiado parcialmente, porquanto reduziu a multa de R$151.000,00 (cento e cinquenta e um mil reais) para R$30.000,00 (trinta mil reais).

Revolvendo o contexto fático-processual da lide, tem-se o seguinte:

i) na fase de conhecimento, a partes entabularam acordo judicial nos autos do processo nº. 0002851-41.2011.8.14.0008, o qual foi devidamente homologado por sentença proferida em audiência, na data de 26/6/2012 (Id. 5223974, pág. 29);

ii) a sentença homologatória do acordo definiu que Agravante/Executado tinha a obrigação de fazer de mudar os banheiros do local onde se encontravam (encostado na construção da autora), sendo que “a partir da construção do imóvel da Exequente deveria ser deixada uma distância de 2 metros e aí se construirá uma cerca ou um muro limítrofe entre as posses das duas partes e o requerido construirá dentro do seu espaço afastado do limite.” Ainda constou no acordo que o Executado se comprometeria a iniciar a mudança no prazo de dez dias e terminar 30 dias depois do começo e que a Executada se comprometeria a providenciar a construção da cerca ou do muro. Por fim, a sentença fixou que “a não observância do prazo carretará multa de R$50,00 reais por dia.”;

iii) na data de 3/8/2012, a Exequente noticiou nos autos da ação originária que o ora Agravante não havia cumprido sua obrigação de fazer, sendo que o juízo determinou a intimação do executado a respeito das alegações da autora;

iv) o Executado foi pessoalmente intimado em 3/7/2013 (Id. 5223974, pág. 36/36), porém, quedou-se inerte;

v) em decisão datada de 30/7/2014, o juízo determinou que o executado cumprisse a obrigação de fazer estabelecida na sentença, bem como majorou a multa cominatória diária para R$100,00 (cem reais) (Id. 5223974, pág. 41), sendo que desta nova decisão o executado foi pessoalmente intimado em 5/11/2014 (Id. 5223974, pág. 46), porém, novamente quedou-se inerte, não apresentando qualquer manifestação nos autos;

vi) em cumprimento de mandado de destruição e remoção de obra, o oficial de justiça, no dia 14/7/2015, diligenciou no imóvel objeto da ação, e nesta ocasião verificou que a obrigação de fazer não havia sido totalmente efetivada pelo executado, contudo, retornou ao local após dois dias (16/7/2015), ocasião em que restou confirmado o cumprimento integral da obrigação de fazer de retirada dos banheiros do local em que se encontravam, conforme certidão de Id. 5223974, pág. 53.

Diante desse contexto, a Exequente promove o cumprimento de sentença, ajuizado em 30/7/2015, exclusivamente para satisfação do valor da multa cominatória em razão do descumprimento da obrigação de fazer, cujo montante total teria alcançado o valor de R$151.000,00 (cento e cinquenta e um mil reais).

Com efeito, resta induvidoso que o Agravante não cumpriu a determinação judicial no tempo e modo estabelecido na sentença definitiva, razão pela qual houve a caracterização de recalcitrância indevida no período de 6/8/2012 a 16/7/2015.

Neste período, em pelo menos duas ocasiões o executado foi pessoalmente intimado para se manifestar sobre o descumprimento, porém, nada fez e tampouco apresentou qualquer justificativa para sua omissão voluntária.

A certidão do oficial de justiça (Id. 5223974, pág. 53) constitui prova cabal de que a obrigação não havia sido adimplida pelo Agravante, que pouco se deu com os infortúnios decorrentes da sua inércia proposital.

A recalcitrância do Agravante está perfeitamente demonstrada, considerando que, mesmo ciente da sua obrigação, posto que presente na audiência em que a sentença homologatória foi proferida, resolveu não efetivar a determinação judicial.

Cabe assinalar que, de acordo com o Tema 706, criado pela Segunda Seção do STJ, por ocasião do julgamento do Recurso Repetitivo nº. 1.333.988/SP: “A decisão que comina astreintes não preclui, não fazendo tampouco coisa julgada”.

Assim sendo, em razão do precedente e mesmo com supedâneo no art. 537, §1º, do CPC, mostra-se plenamente possível a revisão ou reformulação da multa cominatória em qualquer momento do processo de conhecimento e até mesmo na fase executiva, como ocorre na hipótese.

A multa cominatória, propriamente dita, tem por finalidade constranger o devedor a adotar um comportamento tendente à implementação da obrigação e não servir de compensação pela deliberada inadimplência.

Com efeito, dado o descumprimento, a Exequente restou impedida, por longo período, de dispor de forma integral e adequada de sua posse sobre o imóvel, considerando que os banheiros do Executado avançavam sobre a área da Agravada.

No âmbito do STJ, há precedente emblemático que enuncia que a definição de proporcionalidade e razoabilidade da astreintes não se liga exclusivamente ao critério comparativo ao valor da obrigação principal, conforme se extrai da ementa abaixo:

RECURSOS ESPECIAIS. PROCESSUAL CIVIL. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. VALORES BLOQUEADOS. BACEN-JUD. TRANSFERÊNCIA. ORDEM JUDICIAL.
DESCUMPRIMENTO. MULTA COMINATÓRIA. VALOR. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. PRINCÍPIOS RESPEITADOS
. TETO. FIXAÇÃO. EXCEPCIONALIDADE.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).

2.
A decisão que arbitra astreintes, instrumento de coerção indireta ao cumprimento do julgado, não faz coisa julgada material, podendo, por isso mesmo, ser modificada, a requerimento da parte ou de ofício, seja para aumentar ou diminuir o valor da multa, seja para suprimi-la. Precedentes
.

3.
Para a apuração da razoabilidade e da proporcionalidade das astreintes, não é recomendável se utilizar apenas do critério comparativo entre o valor da obrigação principal e a soma total obtida com o descumprimento da medida coercitiva, sendo mais adequado, em regra, o cotejamento ponderado entre o valor diário da multa no momento de sua fixação e a prestação que deve ser adimplida pelo demandado recalcitrante
.

4.
Razoabilidade e proporcionalidade da multa cominatória aplicada em virtude do descumprimento, por 280 (duzentos e oitenta) dias, da ordem judicial de transferência de numerário bloqueado via BacenJus
.

5.
A exigibilidade da multa aplicada é a exceção que somente se torna impositiva na hipótese de recalcitrância da parte, de modo que, para nela não incidir, basta que se dê fiel cumprimento à ordem judicial
.

6.
Tendo sido a multa cominatória estipulada em valor proporcional à obrigação imposta, não é possível reduzi-la alegando a expressividade da quantia final apurada se isso resultou da recalcitrância da parte em promover o cumprimento da ordem judicial. Precedentes
.

7. Admite-se, excepcionalmente, a fixação de um teto para a cobrança da multa cominatória como forma de manter a relação de proporcionalidade com o valor da obrigação principal.

8. O descumprimento de uma ordem judicial que determina a transferência de numerário bloqueado via Bacen-Jud para uma conta do juízo, além de configurar crime tipificado no art. 330 do Código Penal, constitui ato atentatório à dignidade da Justiça, a teor do disposto nos arts. 600 do CPC/1973 e 774 do CPC/2015.

9. Hipótese em que a desobediência à ordem judicial foi ainda agravada pelos seguintes fatores: a) a recalcitrância perdurou por 280 (duzentos e oitenta) dias; b) a instituição financeira apenada atuou de forma a obstar a efetividade de execução proposta contra empresa do seu próprio grupo econômico; c) a simples transferência de numerário entre contas-correntes não apresenta nenhuma dificuldade de ordem técnica ou operacional a justificar a exasperação do prazo de 24 (vinte e quatro) horas concedido pelo juízo e d) não foram apresentados motivos plausíveis para o descumprimento da ordem judicial, senão que a instituição financeira confiava no afastamento da multa ou na sua redução por esta Corte Superior.

10. Admitir que a multa fixada em decorrência do descumprimento de uma ordem de transferência de numerário seja, em toda e qualquer hipótese, limitada ao valor da obrigação é conferir à instituição financeira livre arbítrio para decidir o que melhor atende aos seus interesses.

11.
O destinatário da ordem judicial deve ter em mente a certeza de que eventual desobediência lhe trará consequências mais gravosas que o próprio cumprimento da ordem, e não a expectativa de redução ou de limitação da multa a ele imposta, sob pena de tornar inócuo o instituto processual e de violar o direito fundamental à efetividade da tutela jurisdicional
.

12. Recurso especial de AUREO HOEFLING DE JESUS provido.

13. Recurso especial do BANCO SANTANDER parcialmente provido.

(REsp 1840693/SC, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/05/2020, DJe 29/05/2020)

Significa dizer que o valor do imóvel da Agravada ou mesmo das construções indevidas do Executado não constitui os únicos fatores determinante para a definição da razoabilidade da astreintes. Ainda nessa conformação, objetivando parametrizar o adequado estabelecimento de multa cominatória coercitiva, o STJ também possui julgado que realça os critérios precípuos de arbitramento desta medida coercitiva, cuja ementa elucida:

RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZATÓRIA. ORDEM JUDICIAL DETERMINANDO QUE A RÉ RETIRE GRAVAMES DE VEÍCULO NO DETRAN, SOB PENA DE MULTA DIÁRIA. ASTREINTES. PARÂMETROS DE FIXAÇÃO.

1. É verdade que, para a consecução da "tutela específica", entendida essa como a maior coincidência possível entre o resultado da tutela jurisdicional pedida e o cumprimento da obrigação, poderá o juiz determinar as medidas de apoio a que faz menção, de forma exemplificativa, o art. 461, §§ 4º e 5º do CPC/1973, dentre as quais se destacam as denominadas astreintes, como forma coercitiva de convencimento do obrigado a cumprir a ordem que lhe é imposta.

2.
No tocante especificamente ao balizamento de seus valores, são dois os principais vetores de ponderação: a) efetividade da tutela prestada, para cuja realização as astreintes devem ser suficientemente persuasivas; e b) vedação ao enriquecimento sem causa do beneficiário, porquanto a multa não é, em si, um bem jurídico perseguido em juízo
.

3.
O arbitramento da multa coercitiva e a definição de sua exigibilidade, bem como eventuais alterações do seu valor e/ou periodicidade, exige do magistrado, sempre dependendo das circunstâncias do caso concreto, ter como norte alguns parâmetros: i) valor da obrigação e importância do bem jurídico tutelado; ii) tempo para cumprimento (prazo razoável e periodicidade); iii) capacidade econômica e de resistência do devedor; iv) possibilidade de adoção de outros meios pelo magistrado e dever do credor de mitigar o próprio prejuízo (duty to mitigate de loss)
.

4.
É dever do magistrado utilizar o meio menos gravoso e mais eficiente para se alcançar a tutela almejada, notadamente verificando medidas de apoio que tragam menor onerosidade aos litigantes. Após a imposição da multa (ou sua majoração), constatando-se que o apenamento não logrou êxito em compelir o devedor para realização da prestação devida, ou, ainda, sabendo que se tornou jurídica ou materialmente inviável a conduta, deverá suspender a exigibilidade da medida e buscar outros meios para alcançar o resultado específico equivalente
.

5. No tocante ao credor, em razão da boa-fé objetiva (NCPC, arts. 5° e 6°) e do corolário da vedação ao abuso do direito, deve ele tentar mitigar a sua própria perda, não podendo se manter simplesmente inerte em razão do descaso do devedor, tendo dever de cooperação com o juízo e com a outra parte, seja indicando outros meios de adimplemento, seja não dificultando a prestação do devedor, impedindo o crescimento exorbitante da multa, sob pena de perder sua posição de vantagem em decorrência da supressio. Nesse sentido, Enunciado n° 169 das Jornadas de Direito

Civil do CJF.

6. Na hipótese, o importe de R$ 408.335,96 a título de astreintes, foge muito da razoabilidade, tendo em conta o valor da obrigação principal (aproximadamente R$ 110.000,00). Levando-se em consideração, ainda, a recalcitrância do devedor e, por outro lado, a possibilidade de o credor ter mitigado o seu prejuízo, assim como poderia o próprio juízo ter adotado outros meios suficientes para o cumprimento da obrigação, é razoável a redução da multa coercitiva para o montante final de R$ 100.000,00 (cem mil reais).

7. Recurso especial parcialmente provido.

(AgInt no AgRg no AREsp 738.682/RJ, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Rel. p/ Acórdão Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 17/11/2016, DJe 14/12/2016)

O mencionado precedente do STJ dá os contornos de legitimação da multa cominatória, definindo, segundo a função coercitiva da multa, e de modo objetivo, quais são os fatores de determinação da condição de possibilidade da fixação de astreintes, observando-se fundamentalmente as circunstâncias do caso concreto.

Nesse aspecto, dada a renitência manifesta do Agravante, em relação ao valor da multa determinada na hipótese dos autos, assinala-se que há observância da razoabilidade, não se faz necessário o seu redimensionamento.

Ressalto que, a despeito da alegada incapacidade econômica do Agravante, tem-se que este não demonstra a inexistência de patrimônio ou bens capazes de fazer frente ao crédito executado.

A alegação de que seus rendimentos anuais como microempresário serão inteiramente consumidos pelo valor executado, por si só, não representa falta de patrimônio capaz de responder pela satisfação do crédito executado. Aliás, em tema de execução, é o patrimônio do executado que deverá responder pela satisfação do crédito objeto do título executivo judicial.

É bom lembrar: sequer a Exequente teria direito ao crédito executado agora (R$30.000,00) se o Agravante tivesse cumprido a obrigação no tempo e modo que o próprio convencionou por ocasião do acordo judicial.

Portanto, de acordo com os critérios apresentados na jurisprudência citada, verifica-se que a obrigação de fazer possuía relevância considerável. Isso porque, embora não tivesse valoração pecuniária alta, era inteiramente necessária para Exequente, que poderia muito antes ter usufruído adequadamente de seu imóvel.

Nesse aspecto, em relação ao valor da multa cominatória do caso concreto, assinalo que este se mostra bem harmonizado com o princípio da razoabilidade, bem como está adequado a tornar efetiva a tutela judicial, sem com isso representar enriquecimento ilícito da Agravada.

Na realidade, considero que a definição do valor da multa para o importe total de R$30.000,00 (trinta mil reais) é diretamente correspondente ao bem jurídico tutelado. Por isso, não observo que o valor fixado gere enriquecimento ilícito da Agravada.

ASSIM
, ante todo o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo interno, mantendo a decisão
monocrática prolatada por este Desembargador que
CONHECEU PARCIALMENTE e NEGOU PROVIMENTO ao presente agravo de instrumento, com base no art. 932, IV, “b” do CPC c/c art. 133, XI, “d”, do RITJ/PA, no sentido de manter integralmente a decisão agravada que definiu o valor da multa a ser executado em R$30.000,00 (trinta mil reais)
.

É como voto.

Belém/PA, 25 de julho de 2022.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 25/07/2022